Tribunal: TJSP
Processo: 1111990-09.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1111990-09.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CLÁUDIO MULLER, WALTER MULLER, MARCELO MULLER, FABIO
MULLER (ESPÓLIO) e REGINA MULLER, é embargado SUL AMERICA
COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111990-09.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no:
1111990-09.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Cláudio Muller e outros
Embargado: Sul América Companhia de Seguro e Saúde S/A
VOTO No: 22364

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Defeitos
inexistentes.
Pretensão
ao
reexame
da
causa.
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 509/511, que, por votação unânime, extinguiu
o processo, sem julgamento do mérito, por litispendência,
condenando os autores ao pagamento de multa de 10% sobre o valor
da causa por litigância de má-fé.
Diz o embargante que o r. decisum padece de vícios
porque, diferentemente do mencionado, trata-se de recusas de
custeio de saúde distintas, ocorridas em momentos distintos e que
ocasionaram cobranças distintas; que, no caso, somente as partes
são idênticas; que é cabal a inexistência de tríplice identidade; e,
finalmente, que inexiste dolo a amparar a litigância de má-fé.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento porque
ausente qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022 do Código do
Processo Civil, que nem sequer foi indicado.
Como já mencionado, a litispendência é medida que
se impõe porque a causa de pedir não faz menção a essa ou aquela
nota fiscal, mas sim à negativa de custeio durante os dias em que o
autor esteve internado.
Pretende o embargante, na realidade, o reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1111990-09.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
da causa, o que não se admite.
No mais, incabível o julgamento presencial dos
embargos de declaração quando já julgado o recurso de apelação
virtualmente.
Por isso, por este voto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator